Tribunal: TJMT
Processo: 1016803-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016803-97.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), Município de Itaúba (REU), Câmara Municipal de Itaúba (REU), MUNICIPIO DE ITAUBA MT - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (REU), ITAUBA CAMARA DE VEREADORES - CNPJ: 03.148.731/0001-77 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO), FERNANDA TEREZAN P BARBOSA T STABILE - CPF: 038.440.238-01 (ADVOGADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 1. LEI MUNICIPAL N. 1.272/2019 DE INICIATIVA DO PREFEITO QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – ART. 9o, V E VI – IMPOSIÇÃO DO EXERCÍCIO OBRIGATÓRIO DA ADVOCACIA DURANTE 3 (TRÊS) ANOS COMO REQUISITO PARA EXERCER O CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – A REFERIDA RESTRIÇÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALINDADE – IMPÕE REQUISITO DESPROPORCIONAL – OUTRAS ATIVIDADES JURÍDICAS SÃO APTAS PARA COMPROVAR EXPERIÊNCIA E HABILIDADE AO CARGO - 2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS – CONCURSO ENCERRADO – SEGURANÇA JURÍDICA – EFEITO
EX NUNC.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a adoção de requisitos para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, os quais guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. Logo, a norma contida no art. 9o, V e VI da Lei municipal n. 1.272/2019, no que se refere aos requisitos para exercer o cargo de procurador do município, é incompatível com a Constituição de Mato Grosso, bem como com a Carta Política do Brasil, porque ofende flagrantemente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao criar um requisito mais restritivo e, com isso, impedir o acesso em igualdade de condições, de outros candidatos tão bem preparados, porém, com experiência prática em outra atividade privativa daquele graduado em Direito.

2.
Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos
ex nunc
à decisão, que estará então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, para resguardar a higidez do certame já realizado, eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o, incisos V e VI, da Lei municipal n. 1.272 de 22 de maio de 2019, de iniciativa do Prefeito do Município de Itaúba-MT, que dispõe sobre a criação, regulamentação e organização da Procuradoria-Geral Municipal e dá outras providências, em virtude de suposta ofensa ao art. 129,
caput
, incisos I e II, da Constituição de Mato Grosso.

O requerente sustenta que os citados dispositivos exigem requisitos, exclusivos e restritos à atividade da advocacia, para se comprovar a aptidão ao cargo de procurador municipal. Sendo assim, qualquer outra atividade exercida pelo interessado impediria a sua inscrição no certame, constituindo, dessa forma, vício de inconstitucionalidade, uma vez que afronta o disposto no art. 129,
caput
, incisos I e II, da Constituição de Mato Grosso e, por conseguinte, limita o acesso ao referido cargo público.

Ressalta, outrossim, que
“as atividades exercidas pelo advogado público municipal não se desenvolvem unicamente no âmbito da advocacia, mas é da alçada, também, de outros cargos que envolvem a prática jurídica de forma geral, o que reforça a tese de inconstitucionalidade ora defendida, no sentido de que o critério disposto na lei é desarrazoado e limita o princípio da investidura”
.

Destaca, ademais, que a limitação imposta para o ingresso ao aludido cargo apenas para candidatos com
experiência na advocacia
, macula o princípio da impessoalidade, disposto no referido art. 129, da Carta Política de Mato Grosso o qual autoriza escolher a melhor proposta que,
mutatis mutandi
, seria o melhor pretendente, independentemente da
atividade jurídica
exercida anteriormente.

Salienta, ainda, que para o ingresso em outros cargos públicos como a magistratura, Ministério Público, Advocacia-Geral da União (Advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional) não existe essa restrição, evidenciando, portanto, que a Lei municipal reprochada cria uma exigência desproporcional e limitadora do princípio da investidura.

Com base nesses fundamentos, postulou a concessão da medida cautelar para suspender a vigência do ato legislativo apontado como inconstitucional; e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.

Instad
o
a se manifestar, nos termos do art. 10, § 3o da Lei n. 9.868/99 (
ID
23271036), o
Município de Itaúba
sustentou que não foi demonstrado na inicial qualquer fato que ensejasse a suspensão dos efeitos dos incisos I e II do art. 9o da Lei
m
unicipal n. 1
.
272/2019, acrescentando,
outrossim
, que “
não houve ofensa ao art. 129, caput da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois os dispositivos legais da norma local que se busca declarar como inconstitucionais não feriram os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade e da publicidade e, mesmo que assim se entenda, o que se admite apenas por argumento, o candidato que se sentisse lesado/prejudicado, ou mesmo que entendesse que seu direito tivesse sido ofendido, poderia, de forma administrativa com espeque no próprio edital, vê-lo restabelecido, ou mesmo procurado as vias judiciais, não se configurando qualquer ofensa aos princípios constitucionais.”
(
ID
26998453).

Destacou, também, o Município de Itaúba que o concurso público para o provimento do cargo de procurador municipal já se encerrou, tendo, inclusive, sido convocada a candidata classificada em primeiro lugar, motivo pelo qual o pedido de urgência, na sua concepção, teria ficado prejudicado; afirmando, além disso, que os requisitos para a sua concessão não ficaram devidamente demonstrados nestes autos.

A Câmara Municipal de Itaúba deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar, conforme se infere da certidão que se vê no ID 27130484.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
30289468, opinou pela desnecessidade da concessão do pedido de urgência, tendo em vista que o concurso já se encerrou; afirmando, todavia, que o vício da inconstitucionalidade ainda perdura, motivo pelo qual o mérito desta ação merece ser analisado.

A medida de urgência foi indeferida por unanimidade pelo Órgão Especial na sessão realizada no dia 13 de fevereiro de 2020, conforme se infere do acórdão que se encontra no ID 33911470.

O Município de Itaúba, no ID 36842462 pugnou pela improcedência desta
actio
. Por sua vez, a Câmara Municipal de Itaúba, nos termos do art. 10, parte final, da Lei n. 9.868/99, na peça encartada no ID 38023953 postulou também que a presente ação seja julgada improcedente, argumentando, inclusive, que o tema aqui tratado chegou à Suprema Corte por meio do Recurso Extraordinário n. 609.517, que está pendente de julgamento e pode influenciar o caso em debate.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação juntada no ID 42549957 deixou
de opinar com relação ao mérito, postulando apenas o sobrestamento do processo, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a matéria constitucional debatida nesta demanda é similar a de um recurso extraordinário dotado de repercussão geral que está aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal.

O citado pedido de sobrestamento foi indeferido, conforme se infere da decisão jungida no ID 43818982 e, por consequência, determinado que a Procuradoria-Geral de Justiça se pronunciasse a respeito do mérito da presente ação.

Em cumprimento ao referido
decisum
, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência desta ação, nos termos do parecer apresentado no ID 47108472.

É o relatório.

Inclua-se a presente ação direta de inconstitucionalidade em pauta, na forma regimental.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o requerente pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o, incisos V e VI, da Lei n. 1.272/2019, de autoria do Município de Itaúba, que dispõe sobre a “
a criação, regulamentação e organização da Procuradoria-Geral Municipal e dá outras providências
”, em decorrência de suposta violação ao art. 129,
caput
, I e II, da Constituição de Mato Grosso.

Eis o teor do art. 9o da aludida Lei municipal:

Art. 9o São requisitos para a inscrição no concurso:

I – Ser brasileiro;

II – Possuir diploma de Bacharel em Direito, emitido por instituição de ensino superior, reconhecida na forma da legislação pertinente;

III – Não possuir antecedentes criminais com trânsito em julgado;

IV – Gozar de reputação ilibada;

V – Estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil;

VI – Comprovar
o efetivo exercício da advocacia
por pelo menos três anos;
VII – Não ter sofrido penalidade de demissão do serviço público nos últimos cinco anos anteriores à nomeação, abrangendo a administração direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; VIII – não ter sido considerado inapto ou reprovado em estágio probatório em cargo de carreira jurídica nos últimos cinco anos anteriores à nomeação, abrangendo a administração direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e

IX – Estar em gozo pleno de direitos civis e políticos e, em se tratando de candidato do sexo masculino, estar em dia com suas obrigações militares.
Destacamos

Deve ser registrado por importante que, embora o requerente tenha razão, contudo considerando o paradigma constitucional invocado, fica evidente não haver propriamente afronta pela Lei municipal invectivada aos invocados princípios da investidura e da impessoalidade, conforme alegado na prefacial, porquanto, como se sabe, este último princípio concretiza a vedação a preferência pessoais ou antagonismos de índole pessoal na gestão pública e na edição de atos administrativos, o que não é o caso destes autos.

Daí por que, por si só, a norma municipal não veicula preferência ou é capaz de favorecer este ou aquele indivíduo deliberadamente.

Por sua vez, o princípio da investidura, que também foi mencionado pelo requerente – em verdade, propriamente uma regra, na acepção de Humberto Ávila
[1]
– tampouco é violado na ocasião. A relevância dessa distinção apenas se limita ao fato de, enquanto regra, a investidura pressupor mandado de determinação, não sujeita a flexibilizações, como é o caso dos princípios. Seja como for, a investidura do aprovado em concurso público ocorre/ocorrerá, mantendo-se como condicionante ao exercício do cargo público efetivo, atendidos os requisitos prévios, inclusive o versado no art. 37, II, da Constituição da República. Daí por que, também, não há inobservância ao requisito da investidura no caso em alusão.

Entretanto, não obstante inexista particularmente violação aos aspectos constitucionais suscitados na prefacial, a Lei municipal em comento deixa de observar, em outros aspectos, o disposto no art. 129, I e, de certo modo, até mesmo o art. 10, III, da Constituição de Mato Grosso. Destarte, em se tratando de fiscalização concentrada de constitucionalidade, cuja causa de pedir é aberta e, por isso, o requisito da congruência/correlação é mitigado, permite-se a aferição objetiva da norma impugnada em relação a qualquer parâmetro constitucional de controle.

Seguindo essa ordem de raciocínio, faz-se imperioso destacar que, à luz dos ensinamentos do constitucionalista Gilmar Mendes
[2]
, nos processos de controle objetivo, como sói ser o caso em debate, o requerente não busca um direito próprio, ou uma posição jurídica individual, pois a petição inicial possui um caráter mais acidental que nos processos subjetivos, tendo em vista que o autor instaura o processo como se advogado da Constituição fosse. Consigne-se, inclusive, que esse motivo fundamenta a impossibilidade de desistência em relação aos processos objetivos, positivada no art. 169, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

De sua parte, o art. 129, I, da Constituição de Mato Grosso, preconiza que
“
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”
. Logo, fica claro que a norma constitucional estabelece o direito de acesso aos cargos públicos – decorrência do próprio sistema republicano – condicionando-lhes, todavia, a requisitos que, a depender do caso, a lei estabelecerá.

Como visto alhures, o caso em discussão versa sobre lei de eficácia contida, na classificação do doutrinador José Afonso da Silva, ou seja,
lex
dotada de efeitos imediatos, mas que podem ser reduzidos por disposição legal, sem, contudo, gerar interferência no núcleo essencial da norma definidora de direitos.

Saliente-se, ainda, nesse diapasão, que essa possibilidade legislativa de limitação aos direitos constitucionais configura caso de restrição mediata, a qual pode caracterizar caso de reserva legal simples ou reserva legal qualificada. No primeiro caso, há uma permissão à lei de restrição do âmbito de proteção do direito. No segundo caso, a outorga legislativa vem impregnada de condições, requisitos, meios e finalidades relacionadas ao direito constitucional. Há, também, qualificativos que permeiam a complementação/restrição a ser operada por norma infraconstitucional. Sobre esta última, Gilmar Mendes menciona como exemplo justamente o art. 5o, XIII, da Constituição Federal, que versa o livre exercício profissional,
“atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”
[3]
.

Nessa linha de pensamento, impõe-se ressaltar que o art. 129, I, da Constituição de Mato Grosso que ora avulta como parâmetro de controle, é caso de reserva legal qualificada, que transfere ao legislador a definição de condições e requisitos para acesso aos cargos públicos, todavia, limitados a
standards
de razoabilidade, que, se não atendidos, maculam o âmbito de proteção nuclear do direito fundamental.

De fato, o mandato que a Constituição de Mato Grosso transfere ao legislador na definição de restrições normativas, como no caso do art. 129, I, já citado, somente se legitima se essas finalidades, restrições e condições forem realmente necessárias, úteis e proporcionais aos fins a que se destinam. Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é permeada de precedentes – antigos e recentes – nos quais foram afastadas limitações e condicionantes desproporcionais ao acesso aos cargos públicos, sobretudo porque determinados critérios eram claramente inábeis à verificação da aptidão do candidato para o exercício profissional do cargo público pretendido.

Esta é a jurisprudência consolidada da Suprema Corte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. 2. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 187 DA LEI COMPLEMENTAR N. 75, DE 20/5/1993 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO), ALEGANDO-SE INCOMPATIBILIDADE DA NORMA COM OS INCISOS I, XIII E LIV DOART. 5., E COM O ART. 37, I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO.
3. EM LINHA DE PRINCÍPIO, IMPENDE ENTENDER QUE A CONSTITUIÇÃO RESERVA A LEI ESTIPULAR REQUISITOS E CONDIÇÕES AO PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS, POR VIA DE CONCURSO, TAMBÉM NO QUE CONCERNE A QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS E INCLUSIVE IDADE.
AS RESTRIÇÕES DA LEI A ADMISSAO AO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS OU AO EXERCÍCIO DE OFICIO, DECERTO, NÃO PODEM CONSTITUIR OBSTACULO DESARRAZOADO A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ACESSIBILIDADE DE TODOS AOS CARGOS PUBLICOS OU DA LIBERDADE PARA O EXERCÍCIO DE OFICIO OU PROFISSAO
.
4. EM JUÍZO CAUTELAR, NÃO SE TEM, NO CASO, DESDE LOGO, COMO DESARRAZOADA A NORMA DE LEI COMPLEMENTAR QUE PREVE O INTERSTICIO DE DOIS ANOS, A PARTIR DO TERMINO DO CURSO JURÍDICO, PARA O BACHAREL EM DIREITO CONCORRER AO PROVIMENTO DE CARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. TRATAMENTO DA MATÉRIA NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. RAZOES GERAIS DE CONVENIENCIA E O JUÍZO POLÍTICO DO LEGISLADOR. 5. "PERICULUM IN MORA", NO CASO CONCRETO, QUE TAMBÉM NÃO SE VERIFICA. 6. CAUTELAR INDEFERIDA.
(STF, ADI 1040 MC, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/1994, DJ 17-03-1995 PP-05788

EMENT VOL-01779-01 PP-00058)

Destacamos

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Agente de polícia. Limite de idade. Possibilidade. Lei Complementar estadual no 113/10. Aplicação retroativa. Impossibilidade. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de admitir a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público,
desde que tal restrição possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
. Incidência da Súmula no 683/STF.
2. Os requisitos exigidos para a inscrição em concurso público são aferidos à luz da legislação então vigente. 3. Agravo regimental não provido.
(STF, ARE 707111 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 18-12-2012 PUBLIC 19-12-2012)
Destacamos

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2o, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos
deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor
. 2. A norma contida no § 2o do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.
(STF, ADI 5044, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139

DIVULG 26-06-2019

PUBLIC 27-06-2019)
Destacamos

Na hipótese, a limitação da inscrição no concurso público para o cargo de procurador do município à comprovação de efetivo exercício
unicamente da advocacia por três anos
tem o condão de alijar do certame e, com isso, impedir o acesso em igualdade de condições, de outros candidatos tão bem preparados quantos aqueles que cumprem dita condição, porém, com experiência prática em outra atividade privativa de graduado em Direito.

Aliás, não se pode olvidar que para fins de exercício do cargo de procurador municipal, a experiência prática em qualquer atividade intrínseca ao graduado em Direito tem o escopo de, juntamente com os conhecimentos adquiridos, propiciar as habilidades necessárias para o satisfatório desempenho do cargo público, não sendo, portanto, razoável o requisito imposto pela norma em comento.

Desse modo, a limitação operada na lei municipal vergastada viola a razoabilidade, transbordando o mandato legislativo conferido a partir da reserva legal qualificada do citado art. 129, I, da Constituição de Mato Grosso, isso significando dizer em outras palavras, que o
art. 9o, V e VI, da Lei municipal n. 1.272/2019 viola flagrantemente o referido dispositivo constitucional.

Averbe-se, outrossim, que a razoabilidade/proporcionalidade na restrição aos direitos fundamentais, inclusive como fator de legitimação dessas mesmas restrições, decorre dos limites imanentes, consubstanciados em limites à atuação restritiva, mesmo que não expressamente escritos, mas derivados, como se cláusula implícita fosse, do sistema constitucional que consagra, em seus pilares, os postulados da razoabilidade/proporcionalidade.

Diante disso, seja com base nos próprios direitos fundamentais – como defende Robert Alexy
[4]
– seja a partir da acepção substancial da cláusula do devido processo legal (
substantive

due process of law
) – como sustenta o Ministro Celso de Mello
[5]
– o fato é que os postulados da razoabilidade/proporcionalidade condicionam a atuação legiferante, consistindo em fatores hábeis a acoimar de inconstitucionalidade a restrição demasiada efetivada pela Lei municipal em alusão.

A propósito, nos casos em que pretendeu operar restrições semelhantes às pretendidas pela Lei municipal em debate, a Constituição Federal expressamente o fez, como por exemplo em relação aos cargos de magistrado e membro do Ministério Público, inclusive em menor medida. Sobre estes, com efeito, o prazo de experiência prática pode ocorrer em qualquer atividade privativa daquele graduado em Direito, e não apenas da advocacia, como no caso em discussão.

Fica, pois, evidente que a Lei municipal atacada extrapolou o princípio da razoabilidade ao estabelecer critérios para exercício de cargo de procurador municipal mais restritivos e rigorosos que noutros casos disciplinados pela própria Constituição Federal. Portanto, sob o aspecto jurídico-normativo, também não faria sentido a dita norma municipal criar critérios mais restritivos, ou restringir mais que a própria Constituição o âmbito do direito fundamental de acesso aos cargos públicos.

Noutro turno, faz-se imperioso destacar que, na perspectiva crítica de Claus Wilhelm Canaris, aos direitos fundamentais se impõe imperativos de tutela por parte do Poder Público, garantidos por prestações legislativas, materiais ou simplesmente omissivas. O imperativo de tutela, ou de efetivação, se coloca entre as exigências de proibição do excesso e proibição da proteção insuficiente. Com isso, o direito constitucionalmente previsto, informalmente falando, se concretiza ao não se exceder nas restrições, tampouco se exceder nas omissões ao trato desse direito
[6]
. Nada mais seriam senão diretrizes que alcançariam resultados práticos equivalentes ao do princípio da proporcionalidade, anteriormente exposto.

No caso do direito de acesso ao cargo público ora debatido, como fator republicano, o estabelecimento de restrições demasiadas encerra violação à proibição do excesso, de forma que, na prática, não se tutela de forma idônea o exercício desse direito pelos cidadãos, concluindo-se pela própria violação desse direito a partir da Lei municipal limitadora injustificada de acesso.

Além do mais, não se pode deixar de ter em mente que, sob o prisma prático, a Lei municipal em alusão acaba por gerar prejuízos aos indivíduos em razão da natureza do seu trabalho – no caso específico, de não ser propriamente de advogado – sem justificativa idônea, na medida em que os impede de postularem o acesso ao cargo público de procurador municipal, mesmo detendo habilidades práticas extraídas de outras atividades que também podem conferir o preparo necessário ao profissional para desempenho desse cargo público. Assim, de certa forma, a Lei municipal fustigada vulnera também o art. 10, III, da Constituição de Mato Grosso, assim redigido:

Art. 10
O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

III - a implantação de meios assecuratórios de que
ninguém será prejudicado
ou privilegiado em razão de nascimento, raça, cor, sexo, estado civil,
natureza de seu trabalho
, idade, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental e qualquer particularidade ou condição;
Destacamos

Por conseguinte, diante desses fundamentos se extrai a flagrante inconstitucionalidade da Lei municipal impugnada, em razão de criar um requisito desproporcional para o exercício do cargo de procurador municipal. Dessa maneira, é imperativa a declaração de inconstitucionalidade d
o art. 9o, V e VI, da Lei municipal n. 1.272, do Município de Itaúba, por vulneração aos comandos insertos nos arts. 129, I e 10, III, da Constituição de Mato Grosso.

Deve ser asseverado, por importante, que o caso concreto realmente encerra uma particularidade, qual seja o fato de Lei municipal ilegítima ter embasado a realização de concurso público ao cargo de procurador do município e, mais que isso, o certame ter sido homologado e a melhor classificada já ter sido até nomeada, consoante se infere do edital de convocação, disponibilizado no dia 3 de dezembro de 2019 e publicado no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, edição n. 1.788 do dia 4 de dezembro de 2019 (ID 26998493).

Logo, não faria sentido, seja fático, lógico ou jurídico, a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal reprochada àquela que já se encontra no exercício do cargo, tendo superado todas as fases do certame. Dessarte, por razões de segurança jurídica, estabilidade social e, mais uma vez, invocando o postulado da razoabilidade nas ações republicanas, faz-se necessária a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tendo como data-base este julgamento, isto é, a nulidade da lei municipal com efeitos
pro futuro
, ou
ex nunc
, tal como inúmeras vezes foi realizado pela Suprema Corte.

Posto isso,
julgo procedente
a presente ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça
,
para declarar a inconstitucionalidade do
art. 9o, incisos V e VI, da Lei n. 1.272/2019, de autoria do Município de Itaúba, que dispõe sobre “
a criação, regulamentação e organização da Procuradoria-Geral Municipal e dá outras providências
”, em decorrência da violação aos arts. 129, I e 10, III, da Constituição de Mato Grosso
,
com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Por derradeiro, nos termos do art. 25 da Lei n. 9.868/99, determino o cumprimento dos seguintes atos:
a
) a expedição de ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Itaúba para as providências devidas, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão; e
b
) a notificação do Prefeito do Município de Itaúba, para os devidos fins.

É como voto.

[1]
ÁVILA, Humberto.
Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos.
10 ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

[2]
MENDES, Gilmar Ferreira.
Jurisdição Constitucional
.
5 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 108.

[3]

MENDES, Gilmar Ferreira.
Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade
.
4 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 50.

[4]
ALEXY, Robert.
Teoria dos Direitos Fundamentais
. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

[5]
STF, RE 374.981/RS, Rel. Min. Celso de Mello. DJ08/04/2005.

[6]

CANARIS, Claus Wilhelm.
Direitos Fundamentais e Direito Privado
.
Tradução de Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. Coimbra: Almedina, 2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020